Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731590-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante a fim de que manifeste-se sobre a alegação de litigância de má-fé formulada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator